Tribunal: TJMT
Processo: 1029805-50.2023.8.11.0015
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029805-50.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[VILMAR RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 411.235.651-04 (APELANTE), ANTONIO LENOAR MARTINS - CPF: 223.209.460-04 (ADVOGADO), WALTER DJONES RAPUANO - CPF: 840.468.484-72 (ADVOGADO), RHENAN ARTHUR FUZINATO - CPF: 046.882.401-47 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), TASSIO RAMOS DE SOUZA - CPF: 070.783.725-14 (TERCEIRO INTERESSADO), ITAMAR XAVIER DE SOUZA - CPF: 009.628.684-93 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVANTES ESPECÍFICAS DO CTB. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal contra sentença condenatória pela prática dos crimes previstos no art. 306 c/c art. 298, I e V, do Código de Trânsito Brasileiro, e art. 14 da Lei nº 10.826/2003. O recurso busca a absolvição quanto ao delito de porte de munição, sob aplicação do princípio da insignificância, a redução da fração de aumento decorrente das agravantes do CTB e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o porte de 05 munições intactas, desacompanhadas de arma de fogo, é penalmente irrelevante à luz do princípio da insignificância; (ii) estabelecer se a fração de 1/5 aplicada na segunda fase da dosimetria, em razão das agravantes previstas no art. 298, I e V, do CTB, mostra-se desproporcional; (iii) verificar se estão presentes os requisitos para substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O crime do art. 14 da Lei nº 10.826/2003 configura delito de perigo abstrato, cuja consumação prescinde da comprovação de risco concreto, bastando o porte da munição.

O princípio da insignificância não se aplica diante do histórico do agente, que já celebrou acordos de não persecução penal em crimes correlatos, do contexto fático marcado por embriaguez ao volante e do laudo que atestou a eficiência das munições.

A jurisprudência do STF e do STJ afasta a atipicidade material em situações de habitualidade delitiva ou de risco social concreto, inviabilizando a tese absolutória.

A fração de 1/5 aplicada na segunda fase da dosimetria está devidamente motivada, tendo em vista a gravidade concreta da conduta, a profissão de motorista profissional de carga pesada e o risco real decorrente do acidente ocasionado sob alta concentração alcoólica.

A individualização da pena admite certa discricionariedade judicial, desde que fundamentada, não sendo obrigatória a adoção das frações de 1/6 ou 1/8, mas sim a proporcionalidade.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não é cabível, pois a culpabilidade, a conduta social e os antecedentes revelam reprovabilidade acentuada e desprezo reiterado às normas penais, não preenchendo o requisito subjetivo do art. 44, III, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O crime de porte ilegal de munição configura delito de perigo abstrato, sendo inaplicável o princípio da insignificância quando ausentes os requisitos de mínima ofensividade, inexpressividade da lesão e ausência de reprovabilidade da conduta.

A fração de aumento decorrente de agravantes na dosimetria pode ser fixada em patamar diverso de 1/6, desde que proporcional e fundamentada nas circunstâncias concretas do caso.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos exige não apenas o preenchimento dos requisitos objetivos, mas também a demonstração de suficiência da medida, sendo incabível quando evidenciada elevada reprovabilidade da conduta.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XLVI; CP, arts. 44, III, 59, 68 e 69; CTB, arts. 298, I e V, e 306; Lei nº 10.826/2003, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 151435 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 17.08.2018; STF, HC 148801 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 07.08.2018; STF, RHC 245121/SC, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 14.10.2024; STJ, REsp 2091651/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 28.02.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.418.792/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 12.12.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto por
Vilmar Rodrigues dos Santos
, visando à reforma da sentença proferida nos autos nº 1029805-50.2023.8.11.0015, pelo Juízo da Vara Única Criminal da Comarca de Vera/MT. O apelante foi condenado pela prática dos crimes previstos no artigo 306 c/c artigo 298, incisos I e V, do Código de Trânsito Brasileiro, bem como no artigo 14 da Lei nº 10.826/2003.

A sentença condenou o apelante às seguintes penas: 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, pela infração ao artigo 14 do Estatuto do Desarmamento; e 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de detenção, 12 (doze) dias-multa, além de 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, pela infração ao artigo 306 c/c artigo 298, incisos I e V, do Código de Trânsito Brasileiro, regime inicial para o cumprimento das penas foi o aberto, sendo indeferida a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como a concessão da suspensão condicional da pena.

Em suas razões recursais, o apelante pleiteia o reconhecimento da atipicidade da conduta quanto ao crime de porte ilegal de munição, com a consequente
absolvição
, mediante aplicação do
princípio da insignificância
, ao argumento de que a posse de apenas 05 (cinco) munições, desacompanhadas de arma de fogo, não representa lesão significativa ao bem jurídico tutelado.

Subsidiariamente, a
redução da fração de aumento decorrente das circunstâncias agravantes
previstas no artigo 298, incisos I e V, do Código de Trânsito Brasileiro, de 1/5 (um quinto) para 1/6 (um sexto), alegando desproporcionalidade. (ID 299589914)

Em contrarrazões, o Ministério Público manifesta
desprovimento
do recurso. (ID 299589916)

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Alexandre de Matos Guedes (ID 308075389), manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso, conforme entendimento assim sumariado: (Id. 282504398)

“
RECURSO DE APELAÇÃO
– RÉU CONDENADO PELA PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTOS NO 306 C/C 298, INCISOS I E V, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO E 14 DA LEI 10.826/20063.– RECURSO DA DEFESA – 1) PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA -

INVIABILIDADE -

CRIME DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO – 2) PLEITO DE READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO RELATIVA ÀS AGRAVANTES – INVIABILIDADE - INEXISTÊNCIA DE UM PATAMAR LEGALMENTE PRÉ- ESTABELECIDO. ARBITRAMENTO COM BASE NO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE – 3) PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – IMPOSSIBILIDADE –
REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – DESPROVIMENTO
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Tendo isso como norte, a denúncia, que se encontra no id.
302999858
narra os fatos desta forma:

“
1. RESUMO DOS FATOS

Fato 01
. No dia 17 de agosto de 2023, por volta das 15h20min, na BR 163, km 798, neste município de Vera/MT, o denunciado VILMAR RODRIGUES DOS SANTOS, no exercício da profissão de motorista de cargas pesadas, conduziu o caminhão Mercedes Benz Actros, ano 2014, cor branca, placa QBC7C56, acoplado com os as carretas placas IMY2D31 e IMY2D28, com a capacidade psicomotora alterada, em razão do consumo de álcool, com grande risco de dano físico e patrimonial a terceiros (art. 306 c.c. 298, I e V do CTB).Fato 03. Nas mesmas circunstâncias da data e local, o denunciado VILMAR RODRIGUES DOS SANTOS portava, sem autorização legal e regulamentar, 05 (cinco) munições intactas, marca CBC, calibre .32, eficientes para o disparo (art. 14 da Lei n.º 10.826/03).

2.
DETALHAMENTO DOS FATOS
Consta que, na referida data e horário, a Polícia Rodoviária Fe deral foi acionada, devido a um acidente de trânsito, quando se deslocaram ao local informado, onde verificaram que o denunciado VILMAR RODRIGUES DOS SANTOS era proprietário e conduzia o veículo M. Benz, cor branca, placa QBC7C56. Ato contínuo, realizaram o exame de alcoolemia no denunciado, que constatou o teor de 1.12 miligramas de álcool por litro de ar. Ainda, ao realizarem a vistoria no veículo, os policiais encontraram, no interior da cabine, uma caixa contendo 05 (cinco) munições intactas, marca CBC. Calibre .32.

O exame pericial n.º 541.2.13.8985.2023.136504-A01 atestou a eficiência das munições, classificando-as como de uso permitido. Interrogado, o denunciado permaneceu em silêncio.
(ID 299589865)

Encerrada a fase instrutória, a pretensão punitiva estatal foi julgada procedente, resultando na condenação do
apelante
. Inconformado, interpôs recurso de apelação.

Passo, então, à análise das teses recursais.

1. Da Alegada Atipicidade Da Conduta Relativa Ao Porte Ilegal De Munição

Sustenta o apelante que o porte de apenas 05 (cinco) munições, desacompanhadas de arma de fogo, não configura conduta penalmente relevante, por ausência de lesividade concreta ao bem jurídico tutelado, invocando o princípio da insignificância.

Ocorre que a argumentação defensiva
não merece acolhimento
.

O crime previsto no artigo 14 da Lei n.º 10.826/03 é classificado como delito de perigo abstrato, cuja configuração independe da existência de risco concreto, bastando a simples prática da conduta típica.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido, como se observa:

"A figura incriminadora de posse de arma de fogo de uso restrito, de seus acessórios ou de munições contempla crime de perigo abstrato, cujo objeto jurídico é a segurança pública. Delineado nos autos quadro revelador de perigo de lesão (potencial, em termos de risco) à coletividade e, por consequência, ao bem jurídico tutelado, o fato se reveste de contornos penalmente relevantes, o que afasta a alegada atipicidade material da conduta." (
STF, HC 151435 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 17/08/2018, DJe 30/08/2018).

"O porte ilegal de arma e munição é crime de perigo abstrato, cuja consumação independe de demonstração da potencialidade lesiva da arma ou da munição
.(STF, HC 148801 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 07/08/2018, DJe 05/09/2018).

Ainda que a quantidade de munições apreendidas seja reduzida (cinco unidades) e desacompanhadas de arma de fogo, o contexto fático afasta a aplicação do princípio da insignificância, notadamente porque:

O apelante possui
dois acordos de não persecução penal
firmados por infrações ao Estatuto do Desarmamento, especialmente o art. 12;

As munições estavam em
veículo de carga pesada
, conduzido por motorista embriagado, que havia se envolvido em acidente de trânsito;

O laudo pericial atestou a
eficiência das munições
, aptas a serem utilizadas

Conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal:

"A aplicação do princípio da insignificância exige a satisfação dos vetores de (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) ausência de periculosidade social da ação, (c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. Na hipótese, não evidenciados, pelos indicativos de atividade criminal habitual do recorrente e pelas circunstâncias do delito, o reduzido grau de reprovabilidade e a mínima ofensividade da conduta, não tem lugar a incidência do princípio da insignificância."
(STF - RHC 245121/SC, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe 17/10/2024).

De igual modo, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a reiteração delitiva inviabiliza o reconhecimento da atipicidade material:

"A reiteração da conduta delitiva obsta a aplicação do princípio da insignificância."
(STJ - REsp 2091651/SP, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Terceira Seção, julgado em 28/02/2024, DJe 05/03/2024). Destaquei.

Dessa forma, ausentes os requisitos necessários à aplicação da insignificância penal, mantém-se a tipicidade da conduta.

2.

Da Desproporcionalidade do Aumento de Pena pela Incidência de Agravantes

A defesa alega que o aumento da pena, na segunda fase da dosimetria, em razão das agravantes do art. 298, incisos I e V, do CTB, deveria ter sido de 1/6 (um sexto), e não de 1/5 (um quinto).

Na parte que interessa, eis a sentença vergastada, verbis:

b) Segunda fase: circunstâncias legais - agravantes e atenuantes (CP, arts. 61 e 65)

Na segunda fase, não existem causas atenuantes.

Por outro lado, está presente a circunstância agravante prevista no artigo 298, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro, consubstanciada no
grande risco de dano físico e patrimonial a terceiros, pois, em razão da embriaguez, o réu tombou seu caminhão, ocasionando acidente de trânsito
.

Também está presente a agravante exposta no artigo 298, inciso V, do Código de Trânsito Brasileiro, haja vista que a
profissão do réu, na condição de motorista de carga pesada, exigia cuidados especiais com o respectivo transporte.

Em tal panorama, havendo duas circunstâncias agravantes, justifica-se o aumento da pena em 1/5 (um quinto).

Logo, a pena intermediária fica estabelecida em 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de detenção, 12 (doze) dias multa no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente no país ao tempo do fato e 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

Todavia, a fração fixada pelo magistrado encontra respaldo na jurisprudência, desde que motivada com base nas circunstâncias do caso concreto, como se verifica:

"No que tange à exasperação da basilar, pela existência de circunstância judicial negativa, essa deve seguir o parâmetro de 1/6 sobre a pena-base ou 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima, para cada fator desfavorável. Tais frações constituem critérios aceitos pela jurisprudência do STJ, mas
não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e concretamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias."
(STJ – AgRg no AREsp n. 2.418.792/MS, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe 19/12/2023).

Diante desse cenário, o magistrado sentenciante reconheceu, com acerto, a existência de
duas circunstâncias agravantes específicas
, previstas no Código de Trânsito Brasileiro. Ambas estão devidamente comprovadas nos autos.

O
apelante
, na qualidade de motorista profissional de cargas pesadas, conduzia um caminhão com carretas acopladas, o que, por sua própria natureza, impõe um dever de cuidado redobrado nas vias públicas.

Contudo, ao dirigir sob a influência de álcool com teor alcoólico de 1,12 mg/L, quase quatro vezes superior ao limite legal de 0,3 mg/L, causou um acidente de trânsito, com tombamento do veículo, expondo terceiros a risco concreto de dano físico e patrimonial.

Nesse contexto, o aumento da pena em 1/5 (um quinto), na segunda fase da dosimetria, revela-se adequado, proporcional e suficientemente motivado, considerando a gravidade concreta da conduta.

A imprudência do
apelante
, aliada ao elevado grau de alcoolemia aferido pelo etilômetro, culminou em um acidente grave, cujas circunstâncias evidenciam reprovabilidade acima da média, justificando, portanto, a aplicação de fração superior ao mínimo usualmente adotado.

Portanto, o aumento de 1/5 (um quinto) está devidamente fundamentado e é proporcional à gravidade concreta da conduta.

O magistrado sentenciante atuou em estrita observância aos parâmetros legais ao fixar o aumento da pena, na segunda fase da dosimetria, em 1/5 (um quinto), tendo em vista as peculiaridades do caso concreto.

A fração aplicada não se revela excessiva ou desproporcional, mas, ao contrário, mostra-se compatível com a gravidade da conduta perpetrada, notadamente diante da presença de duas circunstâncias agravantes expressamente previstas no art. 298 do Código de Trânsito Brasileiro — risco concreto de dano físico e patrimonial e dever especial de cuidado inerente à função de condutor profissional de carga pesada.

Cumpre salientar que a diferença entre as frações de 1/5 (20%) e 1/6 (aproximadamente 16,67%) é marginal, não configurando desproporcionalidade jurídica, sobretudo quando se considera o contexto fático em que os crimes foram praticados, marcado por múltiplos elementos que agravam significativamente a reprovabilidade da conduta.

Conforme consolidado entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, a individualização da pena permite ao magistrado certo grau de discricionariedade na escolha da fração de aumento, desde que fundamentada nas particularidades do caso concreto, nos seguintes termos:

Conforme consolidado entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, a individualização da pena permite ao magistrado certo grau de discricionariedade na escolha da fração de aumento, desde que fundamentada nas particularidades do caso concreto, nos seguintes termos:

“A individualização da pena é uma atividade em que o
julgador está vinculado a parâmetros abstratamente cominados pelo legislador, sendo-lhe permitido, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada.
Destarte, cabe às Cortes Superiores, apenas, o controle de legalidade e da constitucionalidade dos critérios utilizados no cálculo da pena. No que tange à exasperação da basilar, pela existência de circunstância judicial negativa, essa deve seguir o parâmetro de 1/6 sobre a pena-base ou 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima, para cada fator desfavorável. Tais frações constituem critérios aceitos pela jurisprudência do STJ, mas
não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e concretamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias
.”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.418.792/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe 19/12/2023). Destaquei.

A jurisprudência acima citada reafirma que as frações de 1/6 ou 1/8 constituem balizas orientativas, e não imposições rígidas, sendo plenamente válida a adoção de fração diversa, desde que o aumento esteja devidamente justificado, como se verifica no presente caso.

Dessa forma, não há que se falar em desproporcionalidade na dosimetria da pena, tendo sido observados os princípios da legalidade, individualização e proporcionalidade da sanção penal imposta.

3. Da Substituição Da Pena Privativa De Liberdade Por Restritivas De Direitos

O apelante requer, ao final, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, sob o argumento de que estariam preenchidos todos os requisitos legais, tanto de ordem objetiva quanto subjetiva, nos termos do artigo 44 do Código Penal.

Dispõe o mencionado dispositivo legal:

"Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

II – o réu não for reincidente em crime doloso;

III – a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente."

Com efeito, no caso em exame, os requisitos objetivos dos incisos I e II encontram-se formalmente presentes, visto que a reprimenda fixada não ultrapassa quatro anos de reclusão, o delito de trânsito não envolveu violência ou grave ameaça direta à pessoa, e não se verifica reincidência específica em crimes dolosos.

Todavia, o mesmo não se pode dizer quanto ao requisito de ordem subjetiva, previsto no inciso III do dispositivo legal. Este pressupõe uma avaliação concreta acerca da culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade do condenado, de modo a verificar se a substituição se mostra adequada à reprovação e à prevenção do crime.

No presente caso, o quadro fático evidencia que a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não se afigura suficiente. O apelante, motorista profissional de cargas pesadas, detinha especial dever de cautela no trânsito, dado o elevado potencial lesivo do veículo que conduzia. Não obstante, optou por dirigir com capacidade psicomotora gravemente alterada pela ingestão de álcool (1,12 mg/L), índice muito acima do permitido, circunstância que resultou em acidente com o tombamento do caminhão, expondo a risco concreto a sua vida e a de terceiros.

A isso se soma o fato de que, além da conduta de embriaguez ao volante, o réu foi flagrado portando munições de forma irregular, em desacordo com a legislação vigente. Ademais, consta dos autos que já celebrou dois acordos de não persecução penal por ilícitos correlatos ao Estatuto do Desarmamento, o que denota um padrão de comportamento refratário ao cumprimento das normas penais, em manifesta demonstração de desprezo reiterado pelo ordenamento jurídico.

Tais elementos, analisados em conjunto, revelam elevada reprovabilidade da conduta e indicam que a substituição postulada não atenderia à finalidade preventiva e repressiva da sanção penal. Nesse contexto, revela-se correta a decisão de primeiro grau ao indeferir a substituição, com fundamento na ausência de preenchimento do requisito subjetivo delineado no artigo 44, inciso III, do Código Penal.

4. Da Adequação Da Pena Aplicada.

No que concerne à dosimetria da pena, observa-se que o Juízo monocrático aplicou corretamente o método trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal.

Para o crime do artigo 306, combinado com o artigo 298, incisos I e V, do Código de Trânsito Brasileiro, a
pena-base foi fixada no mínimo legal
— 6 (seis) meses de detenção, 10 (dez) dias-multa e 2 (dois) meses de suspensão da habilitação —, em razão de todas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal lhe serem favoráveis.

Na
segunda fase
, reconhecidas as duas agravantes específicas, procedeu-se ao aumento de 1/5, resultando na pena intermediária de 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de detenção, 12 (doze) dias-multa e 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de suspensão da habilitação. Ausentes causas de aumento ou diminuição, as reprimendas foram tornadas definitivas nessa proporção.

Quanto ao crime do artigo 14 da Lei nº 10.826/2003
, igualmente foi fixada a pena-base no mínimo legal — 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa —, diante da inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Inexistindo agravantes, atenuantes ou causas modificativas, a reprimenda restou mantida de forma definitiva.

No tocante ao concurso material, o magistrado aplicou corretamente o disposto no artigo 69 do Código Penal, haja vista a autonomia das condutas praticadas.

O regime inicial aberto foi fixado em consonância com o artigo 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal, considerando-se a quantidade de pena e a ausência de reincidência.

Destarte, constata-se que a dosimetria empreendida se mostra adequada, proporcional e compatível com a gravidade concreta das condutas praticadas, inexistindo qualquer vício que justifique sua revisão.

Ante o exposto, em consonância com parecer ministerial
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025